Tribunal: TJDFT
Processo: 0007488-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007488-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID:48995900 e 49300149, constam ofícios da COORPRE comunicando a extinção pelo pagamento do precatório n. 0714912-23.2022.8.07.0000, expedido em favor de LUIZ CARLOS MORREIROS MARTINS e do precatório n. 0714910-53.2022.8.07.0000, expedido em favor LUIZ GONZAGA FERREIRA CHAGAS. No ID: 51309265, o exequente informou estar ciente dos expedientes da COORPRE. No ID: 51686315, o Distrito Federal aduziu que houve pagamento em duplicidade, requerendo a devolução da quantia depositada. Instado, o exequente sustentou que a alegação de duplicidade de pagamento é infundada. Por fim, requereu a transferência dos valores na modalidade PIX (ID: 53020833). Pois bem. Não há notícia de quantia depositada em duplicidade. Os expedientes da COORPRE apenas informam sobre os pagamentos dos precatórios expedidos em favor de LUIZ CARLOS MORREIROS MARTINS e LUIZ GONZAGA FERREIRA CHAGAS. Já o comprovante de depósito acostado pelo ente público tem por credores LUIZ CLÁUDIO AZEVEDO CARVALHO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Portanto, nada a prover. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento do Precatório n 0714912-23.2022.8.07.0000 e 0714910-53.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação aos substituídos LUIZ CARLOS MORREIROS MARTINS e LUIZ GONZAGA FERREIRA CHAGAS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Do mesmo modo, realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de LUIZ CLÁUDIO AZEVEDO CARVALHO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 51686318). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 26 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador